Tribunal: TJPA
Processo: 0004548-93.2013.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004548-93.2013.8.14.0019
APELANTE: MUNICIPIO DE CURUCA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

APELADO: JOSE CARLOS NASCIMENTO CARDOSO, SANDRA GOMES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-
TFD.

TRATAMENTO DE SAÚDE E AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. DEVER DO ESTADO EM PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS VALORES NÃO REPASSADOS AO USUÁRIO DO PROGRAMA DE TFD INDICADO NA DEMANDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA ANTE O
DEVER ESPECÍFICO DE AGIR.

ARTIGO 37, § 6º DA CF/88.
PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55.

TRATAMENTO TEMPESTIVO.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1.

Ação
Ordinária de Cobrança
de valores referentes ao TFD - Tratamento Fora do Domicílio
. T
ese de
error in judicandu,
sob a alegação de que a
parte apelada não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

2.

Na contramão da alegação do Ente Municipal, conforme restou bem observado pelo Órgão Ministerial de 2º Grau, há nos autos provas suficientes que evidenciam que o autor é portador, entre outras patologias, de Síndrome de Down
(CID 090 + F.83)
(Id. 2811730 - Pág. 18) e, que desde o ano de 2005 faz Tratamento Fora de Domicílio (Id. 2811730 - Pág. 21/22), realizando

regularmente suas viagens à Belém/PA para tratamento junto ao Hospital das Clínicas,
bem como, que vinha
recebendo ajuda de custo
(Id. 2811730 - Pág. 23/34).

3.

E
m se tratando de hipótese em que há o dever específico de agir (
Portaria do Ministério da Saúde Nº 55)
, como o de arcar com as despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem, bem como, havendo a omissão do Município em cumpri-la, a responsabilidade do Poder Público é objetiva, consoante recentes julgados do STF, com base no art. 37, §6º, da CF, uma vez que a omissão específica cria situação propícia para a ocorrência do evento danoso.

4.

Na Responsabilidade Objetiva é desnecessária a comprovação da existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, para que exista o dever de indenizar.

5.

O bem jurídico protegido no presente caso é o maior, qual seja, a vida, não sendo razoável que se exija do paciente que aguarde passiva e indeterminadamente que haja a disponibilização de seu tratamento pelo Ente Municipal, quando se sabe que a doença continua avançando.

6.

Resta evidenciada a omissão do Município de Curuçá, capaz de lesionar direito de terceiro e, portanto, ensejadora de responsabilidade civil, ante a
comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas e do dever o Estado do Pará garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196 da CF.

7.

Apelação do Município de Curuçá, conhecida e improvida.

8.

Remessa Necessária conhecida e improvida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ, bem como, em CONHECER DE OFÍCIO E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA (processo n.º
0004548-93.2013.8.14.0019

– PJE)

interposta pelo MUNICÍPIO DE CURUÇÁ contra
J. C. D. N. C.,
representado por sua genitora, SANDRA GOMES DO NASCIMENTO
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, nos autos Ação de Obrigação de Fazer e pagar com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Apelado, contra o apelante.

Consta da Petição Inicial (
Id. 2811730 - Pág. 2/11), que o autor,
J. C. D. N. C.
, criança com 11 anos de idade, é portador de Síndrome de Down (CID 090 + F.83), motivo pelo qual necessita fazer Tratamento Fora de Domicílio, vez que o Município de Curuçá não oferece condições técnicas necessárias para o tratamento do infante.

Esclarece ainda o autor, que foi devidamente inserido no programa de TFD, realizando assim, regularmente suas viagens à Belém/PA para realizar o seu tratamento junto ao Hospital das Clínicas, bem como, o recebimento da ajuda de custo.

Ocorre que, após o Município de Curuçá assumir a Gestão Plena de Sistema Municipal, teria deixado de pagar àqueles pacientes inseridos no TFD, os valores referentes à ajuda de custo. Até a data do ajuizamento da demanda, seriam devidas ao autor, 58 (cinquenta e oito) diárias (incluindo alimentação e transporte), perfazendo a quantia de R$ 5.071,52 (cinco mil e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Ressalta, que a referida verba possui caráter alimentar e, que sua falta acarretou situações de dificuldades ao menor e sua acompanhante (genitora) e, que mesmo buscando receber o pagamento pela via administrativa e de forma amigável, não logrou êxito, deixando de receber
o valor de R$ 87,44, referente a ajuda de custa e transporte.

Ato contínuo, o Magistrado de primeiro grau reservou-se a análise do pedido liminar após a apresentação de constelação pelo Município de Curuçá (Id.
2811731 - Pág. 3).

Por sua vez, apesar de devidamente intimado, o Ente Municipal deixou de apresentar contestação, conforme certidão de Id. 2811732 - Pág. 7. O Órgão Ministerial, por sua vez, deixou de apresentar manifestação (Id. 2811734 - Pág. 3).

Em seguida, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id. 2811735 - Pág. 3/6):

(...)
ISTO POSTO, CONCLUO. JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA que J. C. D. N. C., representada por sua genitora SANDRA GOMES DO NASCIMENTO moveu contra o MUNICÍPIO DE CURUÇÁ/PA, para condenar o Município Réu a pagar a autora a importância de R$ 5.071,12 (CINCO MIL ESETENTA E UM E DOZE CENTAVOS), que perfazem as diárias em atraso para Belém/PA.
Determino ainda
que seja restabelecido o pagamento de TFD – Tratamento Fora de Domicílio, ao Requerente e sua acompanhante, a partir da data em que tal benefício foi suspenso.

Custas, como de lei, e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o atualizado da condenação, ambos pelo Município Réu sucumbente
. Nos termos do art. 487, I, do Novo CPC,
extingo o processo com julgamento de mérito
. Deixo de recorrer de ofício em virtude do Art. 495, § 3º do Código de Processo Civil. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e INTIMEM-SE. Curuçá/PA, 08 de junho de 2016
. (grifos nossos).

Inconformado, o
Município de Curuçá interpôs a presente apelação (Id.
2811736 - Pág. 5
/11),

sustentando que a sentença atacada padece de
error in judicando
, pois a parte apelada não se desincumbiu do ônus de provar os fatos
constitutivos do seu direito
.

O apelado, apresentou contrarrazões (
Id. 2811738 - Pág. 2
/4),
pugnando pelo não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação fora recebida apenas no efeito devolutivo, consoante (Id.
3010882 - Pág. 1)
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo (Id.
3116539 - Pág. 1 /4
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

O mérito do recurso cinge-se em verificar a alegação do apelante quanto a ausência de
prova dos fatos constitutivos do direito do autor, ora apelado, no que tange aos valores do
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -
TFD em atraso.

De início, faz-se necessário esclarecer que o TFD nada mais é do que um instrumento legal que visa garantir tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas. Assim, o TFD é uma ajuda de custo ao paciente e, dependendo do caso, aos acompanhantes, encaminhados por ordem médica às unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência do mesmo, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes. Devendo ele ser destinado a pacientes que necessitam de assistência médico-hospitalar cujo procedimento seja considerado de alta e média complexidade eletiva.

Em suas razões recusais, o Município de Curuçá alega essencialmente que a sentença ora impugnada padece de
error in judicando,
uma vez que o apelado não teria apresentado nos autos, provas capaz de demonstrar que o Ente Municipal teria deixado de lhe repassar 58 (cinquenta e oito) diárias no valor de R$ 87,44 (oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), totalizando o importe de R$ 5.071,52 (cinco mil e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Ocorre que, n
a contramão da alegação do Ente Municipal, conforme restou bem observado pelo Órgão Ministerial de 2º Grau, há nos autos provas suficientes que evidenciam que o autor é portador, entre outras patologias, de Síndrome de Down
(CID 090 + F.83)
(Id. 2811730 - Pág. 18) e, que desde o ano de 2005 faz Tratamento Fora de Domicílio (Id. 2811730 - Pág. 21/22), realizando
regularmente suas viagens à Belém/PA para tratamento junto ao Hospital das Clínicas
,
bem como, que vinha
recebendo ajuda de custo
(Id. 2811730 - Pág. 23/34)
.

Vejamos pois, o acertado parecer do órgão Ministerial,
in verbis:

(...)
Ao contrário, no entanto, do que alega o município apelante, observo que o apelado acostou, aos autos, diversos documentos que comprovam a sua inscrição no programa TFD (id. 2811730 – Pág. 21 a 34), os quais apontam o seu domicílio de origem e o local do tratamento
.

Sobre o assunto, acrescento que todos esses documentos, colacionados aos autos, pelo apelado, constituem documentos públicos, razão pela qual gozam da presunção de veracidade
prevista na regra do art. 405, do CPC. – grifo nosso

Sabe-se que em
regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, caberia ao Apelante apresentar documentos capazes de desconstituir o direito do autor, demonstrando a realização do pagamento da ajuda de custo pleiteada, contudo, ficou claramente evidenciado que o Ente Municipal deixou de adimplir com sua obrigação de prestar o necessário serviço à saúde.

As normas contidas na Constituição Federal em seus artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, que assim dispõe:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde dos Idosos, os arts. 1º, 2º, 3º, 9º e 15, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) dispõem:

Art. 1
o

É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos
.

Art. 2
o

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana
, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades,
para preservação de sua saúde física
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3
o

É obrigação
da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único.
A garantia de prioridade compreende
:

(...)

VIII –
garantia de acesso à rede de serviços de saúde
e de assistência social locais.

Art. 9
o

É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde
, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Art. 15.

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (grifos nossos).

O Supremo Tribunal Federal, assevera que além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça assim posiciona-se:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal da obrigação de pagar as parcelas em atraso do Programa de TFD ao paciente, ora apelante, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Quanto a Tese de lesão à previsão orçamentária
estadual, verifica-se as afirmações são genéricas, pois o Município de Curuçá não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma objetiva a inexistência de receita.

Neste sentido, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg.

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.

É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço.
3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME

(TJPA,2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25). (grifos nossos).

Desta forma, considerando ser incontroverso o que de fato não houve o pagamento dos valores relativos ao TFD e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, imperiosa a manutenção da sentença quanto a obrigação de pagar os valores devidos a título de TFD.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária e, ao apreciá-la verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento da Apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e a Remessa Necessária, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2020